Tribunal: STF
Processo: RE 84163
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-05-12
Data de publicação: 1978-05-12

Ementa:
Locação. Incêndio. Acórdão que concluiu não ter o locador provado o prejuízo sofrido. Aplicação, portanto, da Súmula nº 279. Incidência, ainda, quanto às demais questões suscitadas, das Súmulas 282, 291, 356 e 454. 
Recurso extraordinário não conhecido.